Tribunal: TCU
Processo: 009.728/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de recurso de reconsideração, manteve inalterada decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, imputando-lhes débito solidário e aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por embargos de declaração opostos por Antônio Marcos Bezerra Miranda (peça 157) e Landry Lacerda Júnior (peça 159) contra o Acórdão 11449/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração por eles interposto, mantendo inalterado o Acórdão 4565/2018-TCU-Primeira Câmara , que, por sua vez, julgou suas contas irregulares, imputou-lhes débito solidário de R$ 736.126,50, em valores históricos, além de ter-lhes aplicado multa individual de R$ 400.000,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. alertar a embargante que novo manejo de recurso meramente protelatório poderá ensejar aplicação de multa, nos termos do entendimento firmado no Acórdão 593/2017-TCU-Plenário , sem prejuízo de ciência à Ordem dos Advogados do Brasil, para apuração de eventual infração disciplinar do causídico; 9.3. dar ciência deste acórdão aos embargantes e à Procuradoria da República no Maranhão.